Tribunal: TJMT
Processo: 1023387-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual, Devolução de Parcelas Pagas e Indenização por Danos Morais no 1036434-64.2020.8.11.0041, ajuizada por TAMIRIS MARANHO ARRUDA, que deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada, determinando à requerida se abstenha de realizar cobranças judiciais e extrajudiciais referentes ao contrato em discussão, se abstenha de incluir o nome da autora no cadastro de proteção ao crédito, bem como determinou o deposito judicial, no prazo de 05 (cinco) dias, dos valores pagos pela parte autora.
Alegam, em síntese, que o feito na origem versa sobre ação proposta pela agravada, pleiteando a rescisão dos contratos com a respectiva devolução dos valores pagos, com fundamento em suposto descumprimento contratual por parte das agravantes, no que se refere à entrega do Empreendimento.
Sustentam o equívoco da decisão agravada, vez que as determinações da decisão de antecipação de tutela são consequência de trânsito em julgado, mas concedidas sem a oitiva da parte contrária.
Destacam que a agravada tinha plena ciência de todas as cláusulas contratuais “sendo certo que os negócios jurídicos foram constituídos de forma regular e sua pretensão ao ser deferida, resulta na derrubada completa do pacta sunt servanda”. Aponta que o pedido liminar na origem não preencheu os requisitos para concessão.
Afirmam que a manutenção da decisão agravada prejudica não apenas as agravantes, mas também, todos os terceiros interessados no empreendimento, uma vez que os valores são revertidos para o desenvolvimento do loteamento se dá em benefício dos condôminos.
Consignam que não houve atraso de entrega do empreendimento, visto que o prazo previsto contratualmente é rigorosamente observado pelas Agravantes. Relata que o lote objeto do contrato é passível de uso e gozo pela agravada desde o alvará de funcionamento expedido.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para revogar a decisão que concedeu a tutela antecipada nos autos de origem.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que os argumentos do Juízo a quo são consistentes:
“(...) No mais, analisando detidamente os autos, verifica-se presente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, no tocante aos demais pedidos, tendo em vista o instrumento particular de promessa de venda e compra firmado entre as partes (id 36464446), os valores pagos pela autora e as parcelas vincendas, conforme id 36464449, bem como que a continuidade das cobranças referentes à imóvel não entregue causaria prejuízos financeiros aos autores.
No entanto, em que pese à parte autora pleitear a imediata devolução dos valores pagos, entendo que a medida implicaria em irreversibilidade do provimento, sendo assim, necessário se faz a realização de depósito judicial dos valores pagos, de modo a se garantir o direito das partes.
Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência vindicada e determino que a parte requerida se abstenha de realizar cobranças judiciais e extrajudiciais referentes ao contrato em discussão, se abstenha de incluir o nome dos autores no cadastro de proteção ao crédito, bem como determino o deposito judicial, no prazo de 05 (cinco) dias, dos valores pagos pela parte autora, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil.(...). (ID. 39157248 – Autos de origem).
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta da agravada, INDEFIRO a almejado efeito suspensivo.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Alexandre Elias Filho
Relator em substituição legal